Tribunal: STF
Processo: ARE 1192916
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Precedentes. 



    1. Inexistência dos vícios previstos no art. 337 do RISTF.



    2. Embargos de declaração rejeitados.